Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-73.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento do privilégio em relação a uma das vítimas e absolvição quanto à outra. Insurgência ministerial. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito de anulação para a realização de novo júri. Impossibilidade. Conselho de sentença não decidiu de forma contrária à prova dos autos, optando, em verdade, por uma

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento do privilégio em relação a uma das vítimas e absolvição quanto à outra. Insurgência ministerial. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito de anulação para a realização de novo júri. Impossibilidade. Conselho de sentença não decidiu de forma contrária à prova dos autos, optando, em verdade, por uma das teses que lhe foram apresentadas, com alicerce no acervo probatório produzido nos autos. Existência de espaço interpretativo acerca do dolo do agente no caso concreto. Aplicação do princípio da soberania do Júri. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500177-73.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSILON
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222
Comarca: Guariba
Apelante: Ministério Público
Apelado: Josilon Pereira da Silva
VOTO No. 23.827
Apelação. Homicídio qualificado tentado. Reconhecimento
do privilégio em relação a uma das vítimas e absolvição
quanto à outra. Insurgência ministerial. Alegação de decisão
dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Pleito de anulação para a realização de novo júri.
Impossibilidade. Conselho de sentença não decidiu de forma
contrária à prova dos autos, optando, em verdade, por uma
das teses que lhe foram apresentadas, com alicerce no
acervo probatório produzido nos autos. Existência de espaço
interpretativo acerca do dolo do agente no caso concreto.
Aplicação do princípio da soberania do Júri. Recurso
ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 414/416, proferida
em 11 de março de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Luana
Ivette Oddone Chahim Zuliani, da 1a Vara Judicial da Comarca de
Guariba, que condenou o réu JOSILON PEREIRA DA SILVA à
pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, como
incurso no art. 121, § 1o e § 2o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
3
vítima Tamires, absolvendo-o em relação à imputação de
tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Marina, nos
moldes do quanto decidido pelo Conselho de Sentença.
Irresignado, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação, buscando, em síntese, a anulação da
sentença para a realização de novo júri, sob o argumento de
serem contrários à prova dos autos o reconhecimento do
privilégio e o afastamento das qualificadoras em relação ao
homicídio praticado contra a vítima Tamires, bem como a
absolvição do réu quanto à vítima Marina (fls. 482/512).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 520/524)
e a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo provimento ao apelo ministerial (fls. 535/538).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
Consoante descreve a denúncia, no dia 31
de julho de 2018, por volta de 12h20, na Rua Joaquim Simões
Barrico, no 474, Jardim Mirim, na cidade de Pradópolis, o réu,
agindo com intenção homicida e motivo fútil, tentou matar sua ex-
companheira Tamires e a vítima Marina, por razões da condição
do sexo feminino e com recurso que impossibilitou a defesa
delas, não consumando os crimes por circunstâncias alheias à
sua vontade e produzindo-lhes lesões corporais.
O réu foi pronunciado como incurso no art.
121, § 2o, incisos II, IV e VI, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 230/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
4
Após o regular trâmite processual e a
devida instrução probatória do feito em plenário, os jurados, em
resposta aos quesitos, entenderam por maioria que o acusado
cometeu o crime de tentativa de homicídio privilegiado-qualificado
contra a vítima Tamires, absolvendo-o do crime contra a vítima
Marina.
Quanto à prova oral produzida em juízo
(mídia audiovisual), as vítimas apresentaram depoimentos
similares. Tamires relatou ter sido casada com o réu, tendo dois
filhos em comum, mas já estavam separadas na data dos fatos,
não tendo um relacionamento com bom ele. Naquele dia, foi com
sua amiga Marina buscar o seu filho na casa do acusado. Depois
de algum tempo, o réu saiu da casa, alterado, dizendo que o filho
não iria. Na sequência, após uma breve discussão verbal, o réu
tirou uma arma de dentro da bermuda e efetuou disparos contra
Tamires, um no pescoço e o outro na clavícula. A vítima Marina
disse que foi tentar socorrer a amiga, mas também sofreu
disparos. O réu teria ido até perto de Marina, caída no chão, e
disparado mais duas vezes na direção de seu peito. As duas
relataram que o réu estava trêmulo e nervoso, tendo saído e
voltado para o portão duas vezes antes de tirar a arma de fogo
das vestes.
A
testemunha
Alcebíades
disse
ter
presenciado os fatos. Estava no portão de sua residência quando
uma moça chegou para levar uma criança. Josilon falou para ela
esperar, pois iriam conversar. Quando ele voltou, ele já atirou na
mãe do menino e na amiga que estava acompanhando. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
5
houve discussão ou tentativa de agressão por parte das
mulheres, pois o acusado simplesmente efetuou os disparos na
direção delas, descarregando o revólver.
No interrogatório judicial, o réu apresentou
versão diversa dos fatos. Afirmou que as vítimas foram até a casa
dele numa terça-feira, o que não era o combinado. Elas estavam
bravas e nervosas. Houve uma discussão ríspida entre eles, a
qual os vizinhos não puderam ouvir. Elas o chamaram de “lixo”,
tendo Marina afirmado que iria bater nele. Ficou muito nervoso e
colocou a arma na cintura quando voltou pra casa, pois elas
estariam muito alteradas. Marina é “fortona” e se veste de
“mano”. Tamires, então, foi em sua direção, empurrou o seu peito
e disse que iria entrar para buscar o seu filho, momento no qual o
acusado efetuou disparos de arma de fogo contra ela. Marina, na
sequência, correu em sua direção com um capacete, de modo
que ele também efetuou disparos contra ela, mas hoje se
arrepende do que fez, pois estava cego de raiva no momento.
Constam nos autos, ainda, boletins de
ocorrência (fls. 13/17), laudos médicos periciais das vítimas
Tamires e Marina (fls. 125/127 e 133/135) e laudo pericial de
exame dos projéteis disparados (fls. 128/130 e 136/139).
Pois bem. Vale destacar apenas ser
possível a anulação do júri realizado e a determinação de novo
julgamento quando a decisão tomada pelo conselho de sentença
afronta de forma nítida e cristalina o conjunto probatório coligido
nos autos.
Assim, se os jurados optam por uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
6
plausíveis interpretações que se possa dar às provas colhidas,
não há que se falar em anulação do julgamento, sob pena de
ofensa à soberania das decisões do júri.
In casu, o entendimento acolhido pelo
Conselho de Sentença encontra suporte fático-probatório, pois,
segundo a prova oral produzida em plenário, há espaço
interpretativo no caso concreto para se discutir se o réu agiu sob
o domínio de violenta emoção, depois de injusta provocação da
vítima Tamires, devendo-se respeitar a conclusão adotada pelo
conselho de sentença, porquanto lastreada nos referidos
elementos de prova.
É de se concluir, portanto, haver prova
suficiente a lastrear a decisão condenatória do corpo de jurados,
os quais decidiram por uma das teses ofertadas, com respaldo no
conjunto probatório produzido e apresentado nos autos do
processo em epígrafe, não podendo se falar, assim, em
julgamento contrário às provas dos autos.
De igual maneira, deve-se respeitar a
decisão soberana dos jurados no tocante à absolvição do réu
quanto ao suposto crime praticado contra a vítima Marina,
considerando a resposta ao 4o quesito da 2a série (fl. 412), seja
por clemência ou por outro motivo imponderável, haja vista o
sigilo das votações, não havendo contradição de tal resposta
absolutória em confronto com o conteúdo do acervo probatório
nos autos.
Logo, inexistindo impugnação quanto ao
cálculo da reprimenda, a condenação deve ser mantida tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500177-73.2018.8.26.0222 -Voto no
7
lançada na sentença guerreada, não havendo falar em anulação
na espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator